Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707237-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLAN MOURA RODRIGUES IMPETRANTE: ABRAAO CARVALHO DOS SANTOS, GEOVANIO GOMES FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALLAN MOURA RODRIGUES, preso em flagrante delito no dia 26/02/2023 pela suposta prática do crime tipificado no art. 16, § 1o, inciso II, da Lei no 10.826/2003 (posse de arma de fogo com características modificadas a torná-la equivalente a arma de fogo de uso restrito ou proibido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. O impetrante relata que a decisão que converteu o flagrante em preventiva não possui fundamentação suficiente para manter o paciente em segregação cautelar. Destaca que a prisão é irregular porque embasada em flagrante viciado e na violação do domicílio. Destaca que a prisão do paciente ocorreu após acesso forçado ao seu celular, oportunidade em que foi descoberta fotos de armas e que desaguou na violação de seu domicílio. Afirma que na busca pessoal no veículo nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente, impondo-se, portanto, o relaxamento da sua prisão. Sobre a violação do domicílio afirma que os policiais abordaram o paciente “num bloqueio de rotina da polícia militar, durante as buscas no veículo encontraram drogas que devido a quantidade se revelaram de consumo pessoal, acessaram seu celular e visualizaram foto de uma arma, o algemaram sem ler seus direitos e sem dizer os motivos daquela prisão e o conduziram até sua residência onde violaram seu domicílio.” Assevera que a arma e os apetrechos apreendidos na casa do paciente, diante da violação do seu domicílio, não tem qualquer relação com a abordagem efetuada e que motivou sua prisão. Assim, requer o deferimento da liminar para substituir a prisão preventiva por liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem ara determinar a soltura do paciente. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega que a prisão decorre de flagrante ilegal e de violação domicílio, não havendo pedra de sustentação para a conversão em preventiva diante dos vícios apurados. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como o paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido condenado por tráfico de drogas, roubo majorado e receptação, sem que tenha se passado o período depuratório, restando preenchidos, deste modo, os requisitos previstos no artigo 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Marco Aurélio Teixeira Feitosa (ID 44154694 – p. 5), disse que a equipe realizava um ponto de bloqueio e que o carro do paciente tentou retornar gerando a abordagem em que encontraram uma porção de maconha e outra de cocaína. Disse que em razão do paciente ter afirmado ser o carro de sua irmã dirigiram-se ao local de sua residência e lá, após ser franqueada a entrada, localizaram no quarto uma pistola da marca GLOCK, modelo g17 geração 4, municiada com 20 munições calibre 9mm, com um carregador estendido e com adaptador de seletor de rajada e mira laser, bem como um adaptador de pistola para submetralhadora com mira holográfica acoplada. O depoimento desse policial está corroborado pelo também depoimento do Policial Adryano Damasceno de Paula Oliveira (ID 44154694 – p. 6). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se que a prisão cautelar foi decretada apenas para a garantia da ordem pública, razão pela qual limito a apreciação deste habeas corpus a este fundamento. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como anotou que o paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas, roubo majorado e receptação. Confiram-se os fundamentos: (ID 44154690): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Quanto à alegação da Defesa de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada foi autorizada após os policiais terem visto foto de arma de fogo no aparelho celular no autuado, não havendo prova em sentido contrário apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato estatal. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado foi preso em flagrante na posse de uma pistola da marca GLOCK, modelo G17 geração 4, municiada com 20 munições calibre 9mm, com um carregador estendido e com adaptador de seletor de rajada e mira laser, além de um adaptador de pistola para submetralhadora com mira holográfica acoplada. O contexto narrado demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, roubo majorado e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALLAN MOURA RODRIGUES (filho(a) de Francisco Rodrigues de Souza e Maria Moura Silva Rodrigues, nascido(a) aos 23/08/1995), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” N.g Inicialmente chama atenção a pessoa do paciente. Embora o impetrante destaque que é pessoa de residência certa, o fato é que se trata de pessoa condenada por tráfico de drogas, roubo majorado e receptação, fazendo do crime o seu modo de vida. Ademais, observa-se também que quando da sua prisão estava em cumprimento de pena consubstanciada em prisão domiciliar e, mesmo assim, se achou no direito de trafegar portando entorpecentes e ter em sua residência arma importada (GLOCK) e modificada, com mira laser, carregador estendido e com adaptador de seletor de rajada, além de adaptador de pistola para submetralhadora com mira holográfica acoplada. Tais fatos denotam que o paciente é um grande risco para a ordem pública e que não encontra freios nem mesmo em prisões anteriores ou nas limitações da prisão domiciliar, persistindo em continuar na vida criminosa. Sobre a ilegalidade do flagrante e violação do seu domicílio, tais questões foram devidamente apreciadas pelo magistrado da Audiência de Custódia, oportunidade em que restou afastada as aventadas ilegalidades a justificar o relaxamento da prisão. Note-se: “...Quanto à alegação da Defesa de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada foi autorizada após os policiais terem visto foto de arma de fogo no aparelho celular no autuado, não havendo prova em sentido contrário apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato estatal. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la.” N.g Tal conclusão está consubstanciada no depoimento do Policial Marco Aurélio Teixeira Feitosa (ID 44154694): “Na data de hoje, 26/02/2023, por volta de 00h30, a equipe realizava um ponto de bloqueio na VC 311 do Condomínio Sol Nascente, Ceilândia/DF, quando percebeu que um veículo VW/GOLF de cor prata tentou retornar para não passar elo bloqueio; foi realizada a abordagem e encontrado dentro do carro uma porção de maconha e outra de cocaína, afirmando o motorista que era para consumo próprio; o abordado, identificado como ALLAN MOURA RODRIGUES, disse que o carro era de sua irmã e que o documento estava em sua casa, localizada no Condomínio Pinheiros, Qd. 13, casa 28, Sol Nascente, Ceilândia/DF; foram em sua residência e tanto o abordado quanto sua mãe, MARIA, autorizaram a entrada na casa; a senhora MARIA entregou a CNH de ALLAN e após solicitação, foi autorizado uma busca no quarto de ALLAN; durante a busca foi encontrado na gaveta do guarda-roupa de ALLAN uma pistola da marca GLOCK, modelo G17 geração 4, municiada com 20 munições calibre 9mm, com um carregador estendido e com adaptador de seletor de rajada e mira laser; também dentro do guarda-roupa foi encontrado um adaptador de pistola para submetralhadora com mira holográfica acoplada; ALLAN não apresentou nenhuma documentação e confirmou a ilicitude do armamento; afirmou que guardava o armamento para terceiro, mas não identificou o responsável...” Como se vê, ao contrário do que afirma o impetrante de que nada de ilícito tenha sido encontrado no veículo, observa-se que o paciente, já condenado por tráfico de drogas e outros crimes, estava portando maconha e cocaína, não sendo tarde lembrar que a despenalização do art. 28 da Lei 11.343/2006 não constitui, ainda, descriminalização da conduta. Observa-se, também, que o policial, agente do Estado, esclareceu que foi franqueado a acesso à residência, o que, em tese, afasta a suposta violação de domicílio. Também chama atenção a divergência dos depoimentos do paciente (ID 44154694 – p. 8 e 9) e de sua genitora (ID 44154694 – p 7). Segundo a genitora (Maria Moura Silva Rodrigues) os policiais estavam ali para buscarem alguma coisa de torcida organizada que estava do quarto de ALLAN, ao passo em que segundo o paciente os policiais foram à sua residência porque viram em seu celular fotos da arma. Como se verifica, o único elemento de informação, até o momento, de que houve violação do sigilo do celular, parte exclusivamente do paciente, sem qualquer outro respaldo probatório. Portanto, não verifico, nessa quadra, qualquer ilegalidade na prisão, sendo latente a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública diante dos elementos já destacados. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, como já destacado, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Verifica-se que as condutas imputadas ao paciente são graves e perigosas e servem para justificar sua prisão cautelar, devendo se considerar que ele já foi condenado por tráfico de drogas, roubo majorado e receptação, além de que estava cumprindo pena em prisão domiciliar, fatos estes que indicam sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado definitivamente por diversos crimes, voltou a se envolver em condutas delituosas, mesmo estando em prisão domiciliar, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que determinadas circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, especialmente diante da pujante vontade do paciente de persistir na seara criminosa. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, eviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 4 de março de 2023 13:35:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator